Tribunal: TJSP
Processo: 2056061-75.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de intimação da parte embargada para apresentar contraminuta (art. 1.019, II, do CPC) – Provimento do recurso interposto pela parte contrária que lhe acarretou prejuízo processual concreto – Nulidade configurada – Hipótese de declaração de nulidade do v. Acórdão embargado, com reabertura do prazo para apresentação de resposta – EMBARGOS ACOLHIDOS, com

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de intimação da parte embargada para apresentar contraminuta (art. 1.019, II, do CPC) – Provimento do recurso interposto pela parte contrária que lhe acarretou prejuízo processual concreto – Nulidade configurada – Hipótese de declaração de nulidade do v. Acórdão embargado, com reabertura do prazo para apresentação de resposta – EMBARGOS ACOLHIDOS, com determinação.